Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEF. INÍCIO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXEQUENTE. INÉRCIA POSTERIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da execução fiscal que reconheceu o início do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, a partir da ciência do exequente acerca da não localização da devedora, determinando o arquivamento provisório após 12 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação do art. 40 da LEF, com consequente início do prazo de suspensão e do prazo prescricional, diante da comprovação de tentativas de citação e da posterior inércia do exequente cientificado da não localização da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do art. 40 da LEF exige a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo o início da suspensão automático, conforme o Tema 566/STJ.
4. Os autos demonstram diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços fornecidos pelo próprio exequente, com diligências realizadas pelo oficial de justiça e notificações devolvidas.
5. A ciência inequívoca do exequente sobre a impossibilidade de localização restou caracterizada, legitimando a incidência automática do art. 40 da LEF e o início do prazo de suspensão em 20/06/2025.
6. A posterior indicação de novos endereços, apresentada somente em 29/09/2025, não tem efeito retroativo e não afasta a suspensão já regularmente instaurada, conforme orientação do c. STJ.
7. A decisão agravada observou integralmente o Tema 566/STJ e aplicou corretamente o regime jurídico da suspensão e arquivamento previstos na LEF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ciência inequívoca da não localização do devedor autoriza o início automático da suspensão prevista no art. 40 da LEF, sendo irrelevante a manifestação tardia do exequente com novos endereços”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566.